Tribunal: STF
Processo: ARE 715175
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Processual Penal. Matéria criminal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Ofensa reflexa. Regimental não provido.



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental não provido.